Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720092-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADOS: CLÍNICA ORTOMOLECULAR BRACCA LTDA., RAFAEL BRACCA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de envio de ofício para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Susep e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG) para informar a existência de previdência privada, ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome dos devedores, bem como determinou a suspensão da execução (autos no 0701392-90.2022.8.07.0001, ID no 125571448). 2. O agravante, em suma, alega que as informações solicitadas são necessárias para demonstrar a alteração da situação financeira dos agravados, que essa pesquisa depende do Poder Judiciário e que a lei prioriza a penhora de dinheiro. Defende que essas informações não são indicadas na pesquisa pelo SISBAJUD. 3. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da efetividade e da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens passíveis de pagar a integralidade da dívida cobrada na execução de título extrajudicial (confissão de dívida), sem obter êxito. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar o envio dos ofícios. 5. Preparo (ID no 36483263). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Na demanda originária verifica-se que já foram realizadas várias diligências com o intuito de viabilizar o recebimento da dívida contraída pelos agravados (R$ 193.162,03), com êxito parcial (R$ 49.657,45 – ID no 125796554). 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 13. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém com sucesso parcial. 14. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A pesquisa do SISBAJUD aliada as informações prestadas pela Receita Federal são suficientes para fornecer provas mínimas da utilidade da medida pleiteada – o que não foi identificado no caso concreto. Além disso, a origem da dívida impede a constrição da eventual previdência privada do primeiro agravado (natureza salarial) e é inviável que a pessoa jurídica formalize contratos desse tipo. Essa situação reforça a conclusão fundamentada exarada na decisão agravada, de inutilidade da diligência. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO